Tribunal: TCU
Processo: 012.946/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5005/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.946/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexsandra Maia de Almeida (XXX.213.817-XX); Arthur Vinicios Viana Soares (XXX.168.881-XX); Beatriz Mello Sampaio (XXX.307.777-XX); Ellen Kauanny de Sousa Sampaio (XXX.374.241-XX); Luiza de Paiva Vasconcelos Piauilino (XXX.115.581-XX); Maria Neiva Borges Lira Neves (XXX.188.373-XX); Maria Rosa Costa Lima Gioia (XXX.231.632-XX); Thessya Vitoria Soares da Silva Neves (XXX.860.663-XX); Tita Gomes Viana Soares (XXX.791.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.